Tribunal: TJBA
Processo: 0357981-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0357981-42.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: LIDERCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO SOBRE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO BESA S/A alegando incorreta fixação do termo inicial da prescrição em julho de 2012, violação ao contraditório específico sobre prescrição e aplicação indevida da Súmula 106 do STJ. A pretensão consiste na reforma da sentença que reconheceu prescrição e extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o prazo prescricional deveria ser contado do vencimento da última parcela em dezembro de 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório específico sobre prescrição nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC;(ii) definir se o termo inicial da prescrição em contratos com cláusula de vencimento antecipado corresponde ao último pagamento ou ao vencimento da última parcela; (iii) estabelecer se a prescrição foi corretamente reconhecida diante da cronologia processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos contratos de prestações sucessivas com cláusula de vencimento antecipado, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada, salvo manifestação inequívoca do credor pelo vencimento antecipado, conforme precedente do REsp 1.523.661/SE. A narrativa fática contida na petição inicial sobre o último pagamento em julho de 2012 não configura preclusão consumativa quanto ao termo inicial da prescrição, porquanto limitou-se à descrição de eventos contratuais sem estabelecer tese jurídica específica sobre o marco prescricional. O reconhecimento da prescrição de ofício sem prévia oportunidade de manifestação específica da parte sobre a questão prescricional viola o art. 487, parágrafo único, e o art. 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa mesmo em matéria cognoscível de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Em contratos com cláusula de vencimento antecipado, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, salvo manifestação inequívoca do credor pelo vencimento antecipado. O reconhecimento de prescrição de ofício exige prévia oportunidade de manifestação específica da parte, não sendo suprida por intimação sobre outras matérias processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, § 3º, e 487, parágrafo único; CC, arts. 192, 199, II, e 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/06/2018; Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0357981-42.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o BANCO BESA S/A e como Apelada a LIDERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03